Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE EXCLUSIVIDADE DO EX-CÔNJUGE. ALEGAÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO. PROVA DOCUMENTAL. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMAIS PROVAS. TESTEMUNHAL. OITIVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de divórcio litigioso e partilha de bens. 1.2. A sentença julgou improcedente o pedido de partilha, sob fundamento de ausência de prova documental suficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar se houve o cerceamento de defesa quanto ao direito de produzir provas; b) verificar se a apelante realizou benfeitorias no imóvel do réu, justificando a meação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova testemunhal, sem fundamentação adequada, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a prova documental é insuficiente e a controvérsia envolve relações familiares marcadas pela informalidade. 3.1. A prova testemunhal é meio legítimo e proporcional à natureza da lide, sendo essencial para esclarecer os fatos alegados, como a alegada contribuição na realização de benfeitorias feitas no imóvel do cônjuge varão, adquirido antes do casamento.
4. A jurisprudência reconhece a validade da prova testemunhal em casos de partilha de benfeitorias realizadas por esforço comum, diante da ausência de documentação típica. 4.1. Precedente Turmário: “(...)Comprovada por meio de prova testemunhal que houve o comum esforço na realização da construção da casa durante o segundo período de convivência entre eles, é devida a partilha sobre as benfeitorias feitas no imóvel por meio de esforços conjugados empreendidos por ambos no segundo momento em que constituíram união estável. (...)” (TJDFT, APC 20160610068502APC, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 10/07/2017).
5. A sentença foi proferida sem haver o processo devidamente instruído, circunstância esta que impediu a formação de juízo de valor fundado em elementos legítimos. 5.2. Veja: “(...) II. Se a derrota processual do autor está alicerçada exatamente na falta de prova dos fatos que poderiam demonstrar que as acessões e benfeitorias foram erigidas na constância do casamento, o processo não estava preparado para o julgamento antecipado do mérito ou para o julgamento sem a produção das provas regularmente pleiteadas. III. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, APC 20170910092734APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 03/05/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento da prova testemunhal, quando essencial à elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa."
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, arts. 355, 369, 370, 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20160610068502APC, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 10/07/2017; TJDFT, APC 20170910092734APC, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 03/05/2019; TJDFT, APC 20160110156246APC, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe: 10/10/2017.